Tribunal: STF
Processo: AI 144452
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO -  DECISÃO QUE O INADMITIU -

INTERPOSIÇÃO  DE  AGRAVO   DE  INSTRUMENTO  -   AGRAVO  PROVIDO  PELO

MINISTRO-RELATOR - RECURSO MANIFESTADO CONTRA ESSA DECISÃO SINGULAR -

INADMISSIBILIDADE - AGRAVO NÃO CONHECIDO.
         - A Lei nº 8.038/90, em seu art. 28, § 5º, somente prevê
agravo  contra  decisão  do Relator  que  recusa  seguimento  ou nega

provimento  a agravo  de instrumento  interposto contra ato decisório

que inadmitiu o apelo extremo.
         - Não cabe qualquer  recurso da decisão do Ministro-Relator
que,  ao prover agravo  de instrumento,  determina o processamento do

recurso  extraordinário  denegado  na   origem  pela  Presidência  do

Tribunal "a quo".